Tribunal: TJDFT
Processo: 0719953-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. DESEMPREGADO. VALOR FIXADO PROVISORIAMENTE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que indeferiu o pleito de urgência.

2.. Nas ações em que se discutem alimentos, o sistema jurídico viabiliza, antes do julgamento do mérito, a fixação provisória da prestação devida, o que deve ser feito em conformidade com as provas pré-constituídas produzidas pelo autor da demanda.

3. A jurisprudência pátria tem entendido que, em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando houver frequência em curso universitário.

4. Neste contexto, ainda que a alimentanda tenha confessado em contrarrazões que não se encontra matriculada em instituição de ensino superior, porque estaria estudando para vestibular de instituição pública, mostra-se inviável, em sede de agravo de instrumento, a exoneração da pensão alimentícia fixada provisoriamente, em razão da necessária instrução probatória, apta a dirimir a questão e demonstrar a existência de necessidade dos alimentos por parte da agravada. 4.1. Assim, diante do dever de prestar alimentos, o qual, no caso dos autos, encontra fundamento na relação de parentesco e no princípio da solidariedade familiar (art. 1.695 e 1.696, Código Civil), impõe-se que a questão fática subjacente ao presente litígio seja submetida a ampla dilação probatória, a fim de que se apure a real capacidade da alimentada de prover, autonomamente, a sua própria subsistência.

5. Embargos de declaração prejudicados. Recurso conhecido e não provido.